Tribunal: CARF
Processo: 10916.000048/2004-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10916.000048/2004-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.535 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
CIMENTO TOCANTINS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/08/2004
TRIBUTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR ORDEM JUDICIAL.
NECESSIDADE DE LANÇAMENTO.
É dever da autoridade administrativa competente efetuar o lançamento ainda
que diante de uma causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, pois
somente esse instrumento jurídico (lançamento) é capaz de evitar a extinção do
crédito tributário em função dos efeitos da decadência.
A Administração Tributária permanecerá impossibilitada de promover
cobrança do respectivo crédito tributário enquanto permanecer os motivos que
deram causa à suspensão da exigibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araújo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Alberto da Silva Esteves
(suplente convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo
Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10916.000048/2004-91
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.535 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10916.000048/2004-91

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Impugnação.
Versa o processo sobre a exigência consubstanciada no auto de infração juntado às fls.
01 a 03, lavrado para constituir o crédito tributário no valor de R$ 34.282,40, pelo não
recolhimento das contribuições incidentes sobre a mercadoria de origem e procedência
estrangeira descrita como “coque verde de petróleo não calcinado”, classificada na
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) no código 2713.11.00, importada por meio
da Declaração de Importação n° 04/0846004-5 registrada em 25.08.2004.
A autoridade lançadora consigna, ipis verbis que “O presente auto de infração visa
constituir o crédito tributário relativo ao PIS/PASEP e COFINS na importação,
permanecendo suspenso até o trânsito em julgado do processo 2004.72.07.002294-0 da
Primeira Vara de Justiça Federal de Tubarão/SC, pelo qual os valores devidos,
calculados conforme planilha de que trata a Norma de Execução COANA 005/94,
foram depositados judicialmente pelo contribuinte, sendo a respectiva Declaração de
Importação (DI 04/0846004-5, de 25/08/05) desembaraçada de acordo com o Mandado
de Intimação de 24 de junho de 2004”.
Examinando a inicial juntada às fls. 29 a 52, percebe-se que a autuada impetrou em
16.06.2004 Mandado de Segurança Preventivo para pleitear judicialmente, afora outros
pedidos alternativos, a concessão de medida liminar e posteriormente a segurança
definitiva a fim de autorizar-lhe o desembaraço aduaneiro da referida mercadoria sem o
pagamento das antes citadas contribuições, haja vista a necessidade de se afastar a
aplicação da Lei n° 10.865/2004.
Às fls. 04 e 53 evidencia-se que em 26.08.2004 a autuada providenciou, junto à CEF, os
depósitos das importâncias contestadas judicialmente.
Intimada da exação, a contribuinte por protocolou a impugnação de fls. 17 a 19, para,
em apertada síntese, discordar da lavratura do auto de infração, sob o argumento de o
respectivo crédito tributário se encontrar suspenso até o trânsito em julgado do processo
n° 2004.72.07.002294-0, haja vista a obtenção de medida liminar no mandado de
segurança preventivo impetrado e a conseguinte realização prévia, ao lançamento, do
depósito integral do montante discutido, não havendo, nesse ínterim, falar em cobrança
das referidas contribuições, razão pela qual pugna que seja “julgada improcedente a
autuação, extinguindo-se o curso do auto epigrafado e cancelando-se a exigência
tributária”. Subsidiariamente protesta “pela juntada de novos documentos que se
fizerem necessários, realização de perícia, expedição de ofícios, entre outros”.

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.535 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10916.000048/2004-91

Em 04 de janeiro de 2013, através do Acórdão n° 07-30.373, a 2a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Florianópolis/SC, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, por via eletrônica / decurso de prazo,
em 26 de dezembro de 2014, às e-folhas 76.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 30 de dezembro de
2014, e-folhas 77, de e-folhas 78 à 80.
Foi alegado:
Conforme se depreende do próprio Auto de Infração, a Impugnada, ora
Recorrente, efetuou o depósito judicial no valor integral do débito cobrado, de acordo com o
cálculo efetuado através da planilha de que trata a Norma de Execução COANA 005/04.
Todavia, equivocadamente entendeu a autoridade julgadora por julgar a
Impugnação improcedente e manter o crédito tributário.
Porém, a decisão proferida é descabida de qualquer amparo fático e legal,
devendo ser totalmente reformada, uma vez que o suposto débito encontra-se com a
exigibilidade suspensa em razão do depósito judicial no montante integral, nos termos do artigo
151, II do Código Tributário Nacional.
Sendo assim, por qualquer ângulo que se analise a presente questão, é possível
verificar que inexiste fundamento jurídico e fático para cobrança de PIS/PASEP e COF1NS
importação, devendo o crédito tributário permanecer suspenso até o trânsito em julgado do
processo supracitado, nos termos do artigo 151, II do Código Tributário Nacional.
Diante do exposto, requer seja julgada improcedente a autuação, extinguindo-
se o curso do auto epigrafado e cancelando-se a exigência tributária, uma vez que o crédito
tributário encontra-se com sua exigibilidade suspensa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.535 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10916.000048/2004-91

O contribuinte foi intimado do Acórdão, por via eletrônica / decurso de prazo,
em 26 de dezembro de 2014, às e-folhas 76.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 30 de dezembro de
2014, e-folhas 77.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
 Improcedência da autuação, extinguindo-se o curso do Auto de Infração
e cancelamento da exigência tributária.
Passa-se à análise.
Trata-se de auto de infração lavrado para constituir o crédito tributário no valor
de R$ 34.282,40, pelo não recolhimento das contribuições incidentes sobre a mercadoria de
origem e procedência estrangeira descrita como “coque verde de petróleo não calcinado”,
classificada na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) no código 2713.11.00, importada por
meio da Declaração de Importação n° 04/0846004-5 registrada em 25.08.2004.
O presente auto de infração visou constituir o crédito tributário relativo ao
PIS/PASEP e COFINS na importação, permanecendo suspenso até o trânsito em julgado do
processo 2004.72.07.002294-0 da Primeira Vara de Justiça Federal de Tubarão/SC, pelo qual os
valores devidos, calculados conforme a planilha de que trata a Norma de Execução COANA
005/04, foram depositados judicialmente pelo contribuinte.

É alegado às folhas 01 e 02 do Recurso Voluntário:
Conforme se depreende do próprio Auto de Infração, a Impugnada, ora Recorrente,
efetuou o depósito judicial no valor integral do débito cobrado, de acordo com o cálculo
efetuado através da planilha de que trata a Norma de Execução COANA 005/04.
Todavia, equivocadamente entendeu a autoridade julgadora por julgar a Impugnação
improcedente e manter o crédito tributário.
Porém, a decisão proferida é descabida de qualquer amparo fático e legal, devendo ser
totalmente reformada, uma vez que o suposto débito encontra-se com a exigibilidade
suspensa em razão do depósito judicial no montante integral, nos termos do artigo 151,
II do Código Tributário Nacional.
II. DA CONCLUSÃO E DO PEDIDO
Sendo assim, por qualquer ângulo que se analise a presente questão, é possível verificar
que inexiste fundamento jurídico e fático para cobrança de PIS/PASEP e COF1NS
importação, devendo o crédito tributário permanecer suspenso até o trânsito em julgado
do processo supracitado, nos termos do artigo 151, II do Código Tributário Nacional.
Diante do exposto, requer seja julgada improcedente a autuação, extinguindo-se o curso
do auto epigrafado e cancelando-se a exigência tributária, uma vez que o crédito
tributário encontra-se com sua exigibilidade suspensa.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.535 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10916.000048/2004-91

Em virtude de abordar precisamente os elementos fáticos e pelo seu didatismo,
adoto as razões de decidir da decisão recorrida, com fulcro nos seguintes dispositivos: artigo 50,
§ 1o da Lei 9.784 e artigo 57, § 3o do RICARF, folhas 03 e 04 daquele documento:
É sabido que o lançamento tributário é ato administrativo que objetiva tornar líquida,
certa e exigível a obrigação tributária já existente, exsurgindo daí o respectivo crédito.
Isso posto, uma vez exigível, o sujeito passivo tem a obrigação de pagá-lo. Caso este
não efetue o pagamento voluntariamente nosso ordenamento jurídico permite que
Administração Tributária promova os competentes atos executórios necessários a
efetivar seu recebimento.
Contudo, existem algumas hipóteses que impedem essa Administração de providenciar
os atos de cobrança, são às previstas no art. 151 do CTN, cujo rol é taxativo, na medida
em que o art. 111, I, do CTN prescreve que as leis que tratam de suspensão do crédito
tributário devem ser interpretadas literalmente.
Convém atentar também para o fato de algumas dessas hipóteses poder ocorrer antes ou
depois do lançamento. Em razão disso, cabe evidenciar que o que se suspende não é o
crédito tributário, mas sua exigibilidade.
Assim, extinta a condição suspensiva, o crédito volta a ser imediatamente exigível, pois,
conforme o art. 140 do CTN, a suspensão do crédito não afeta a obrigação tributária.
Contudo, cabe igualmente destacar que as hipóteses de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias a ele inerentes,
é o que se depreende do disposto no art. 151, § único do CTN.
Portanto, da legislação de regência exsurge o dever de a autoridade administrativa
competente efetuar o lançamento ainda que diante de uma causa suspensiva da
exigibilidade do crédito tributário, pois somente esse instrumento jurídico (lançamento)
é capaz de evitar a extinção do crédito tributário em função dos efeitos da decadência
(CTN, art. 156, V).
Ressalvo, por fim, que a Administração Tributária permanecerá impossibilitada de
promover cobrança do respectivo crédito tributário enquanto permanecer os motivos
que deram causa à suspensão da exigibilidade.
Portanto, impetrado mandado de segurança preventivo contra determinada exação
tributária, poderá o juiz, caso verifique a presença do fumus boni iuris e do periculum in
mora, conceder a liminarmente segurança suspendendo sua exigibilidade (CTN, art.
151, IV). Demais disso, cabe também salientar que muito embora a obtenção de liminar
independa da oferta de garantia mediante a realização de depósito ou a apresentação de
carta fiança, é cediço a autoridade judicial condicioná-la mediante apresentação de
algum tipo de garantia que venha acobertar o Fisco em sua pretensão.
Veja-se, não obstante a impugnação por si só ser suficiente para suspender a
exigibilidade do crédito tributário, o contribuinte pode, ainda, optar por fazer o depósito
no decorrer daquele procedimento administrativo, circunstância que impede à fluência
de juros do respectivo crédito, desde que realizado integralmente e em espécie
(dinheiro), conforme reza a súmula 12 do STJ, sendo integral aquele valor pretendido
pela Fazenda e não o quantum que o sujeito passivo entende devido.
Encerrado o litígio e julgado improcedente o lançamento, o sujeito passivo levantará o
depósito acompanhado dos acréscimos legais devidos. Do contrário, julgada procedente
a autuação, o valor depositado converte-se em renda, adentrando em definitivo aos
cofres públicos e extinguindo, por conseguinte, o crédito tributário (CTN, art. 156, VI).
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.535 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10916.000048/2004-91

Cabe destacar que depósito não é pagamento, mas uma garantia que se presta ao suposto
credor da obrigação, in casu tributária e que pagamento não se confunde com a
“consignação em pagamento”, que é uma das formas de extinção do crédito (CTN, art.
156, VIII), pois, por óbvio, quem consigna quer pagar, já quem realiza o depósito quer
discutir o débito e não pagá-lo.
Analisando os autos do presente processo, nota-se que a autuada impetrou em
16.06.2004 mandado de segurança com pedido de liminar perante a 1a Vara Federal da
Subseção Judiciária de Tubarão, cuja pretensão foi deferida com a realização do
depósito para requerer o desembaraço aduaneiro de importação da mercadoria -coque
verde de petróleo- sem que, para tanto, fosse compelida ao pagamento do PIS/PASEP-
Importação e da COFINS- Importação, conforme determina a Lei n° 10.865/2004.
Fundamenta seu pedido alegando que a exigência, além de se encontrar desajustada com
o ordenamento jurídico, também agride ao princípio constitucional da isonomia
tributária, dentre outros.
Vê-se, também, que na presente reclamatória a impugnante protesta pela suspensão do
processo e respectivo auto de infração até o trânsito em julgado do mandado de
segurança impetrado com o mesmo objeto. No entanto, esse pleito não pode ser
atendido pela simples razão de a norma processual de regência não prever nem
estabelecer o sobrestamento do curso regular desse ou autorizar sua interrupção antes
que esquadrinhe as instâncias administrativas de julgamento existentes.
No caso em exame, também se evidencia que na cientificação do auto de infração
lavrado para exigir as contribuições PIS/PASEP-Importação e COFINS-Importação,
ocorrida em 21.09.2004, a impugnante encontrava-se amparada pelo depósito de seu
montante integral, conforme cópia dos Darf’s às fls. 04 e 53. Fato inclusive confirmado
pela autoridade lançadora ao motivar a presente constituição, salientando também que o
crédito tributário deverá permanecer suspenso até o trânsito em julgado da ação judicial
de que trata o processo n° 2004.72.07.002294-0.
Outrossim, destaco que a cobrança de eventual crédito tributário ou a verificação da
suspensão de sua exigência é incumbência da unidade preparadora competente da
Receita Federal do Brasil.
Na sessão de 27 de janeiro de 2021, através do Acórdão de Recurso Voluntário
n° 3302-010.389, a 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara, da 3a Seção de Julgamento do CARF
assim decidiu:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 18/01/2007
TRIBUTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR ORDEM JUDICIAL.
NECESSIDADE DE LANÇAMENTO.
É dever da autoridade administrativa competente efetuar o lançamento ainda
que diante de uma causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, pois
somente esse instrumento jurídico (lançamento) é capaz de evitar a extinção do
crédito tributário em função dos efeitos da decadência.
A Administração Tributária permanecerá impossibilitada de promover
cobrança do respectivo crédito tributário enquanto permanecer os motivos que
deram causa à suspensão da exigibilidade.

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.535 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10916.000048/2004-91

Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital